Tribunal: CARF
Processo: 10920.900773/2014-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.900773/2014-73
ACÓRDÃO
3003-002.577 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADLIN PLÁSTICOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SÚMULA
CARF N.o 11
Nos termos da Súmula CARF n.o 11 “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). ERRO DE PREENCHIMENTO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE SALDO.
A existência de equívoco formal no preenchimento da DCOMP, consistente
na indicação de competências incorretas, não conduz, por si só, à
homologação integral da compensação pleiteada. Reconhecido pela DRJ o
direito creditório da Recorrente, restou comprovada, entretanto, a
insuficiência de saldo disponível, por já ter sido o crédito utilizado em
outras deduções declaradas em Dacon. Ausente a apresentação de
PER/DCOMP retificadora, inviável o acolhimento da pretensão de
homologação integral da compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.577 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900773/2014-73
2
Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 4a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Florianópolis que julgou improcedente a impugnação do sujeito
passivo.

O Acórdão n.o 07-46.931 (fls. 40/44) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão não contém ementa em atendimento ao que disciplina a Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Trata-se de Pedido de Ressarcimento – PER de crédito da Contribuição para o
PIS/Pasep, não cumulativa, referente ao terceiro trimestre de 2012 no valor de R$ 14.216,72. O
direito ao crédito pleiteado foi parcialmente deferido e a Declaração de Compensação - DCOMP a
este vinculada foi homologada parcialmente, pelo Despacho Decisório nos seguintes termos:
 Julho/2013: Recusada a homologação por "não ter crédito compensável".
 Agosto/2013: Reconhecido crédito de R$ 3.126,96; recusada a compensação
de R$ 5.379,24 restantes.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.577 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900773/2014-73
3
 Setembro/2013:
Apurado
crédito
compensável
de
R$
11.093,33;
homologada compensação de R$ 3.813,92.

Em sua manifestação de inconformidade a Contribuinte contestou o valor
parcialmente reconhecido no Despacho Decisório, alegando ter direito ao valor total de R$
14.216,71. A empresa argumentou que o erro se deu no preenchimento da "Ficha de Deduções –
Cofins não cumulativo — Mercado interno" do PER, onde o mês de apuração do crédito de julho
deveria ser agosto. Afirmou que o Sped contribuições e o Dacon estavam preenchidos
corretamente e que o erro de preenchimento não retiraria seu direito ao crédito. Solicitou a
retificação do PER 42899.12323.091013.1.1.10-3014 e homologação dos débitos da Dcomp no
29508.57815.091013.1.3.10-9685.

Inconformada a Contribuinte apresenta Recurso Voluntário alegando haver
prescrição intercorrente e pugnando pela aplicação do princípio da verdade material.

Ao final requer:
a) Seja reconhecida e declarada a prescrição intercorrente, e nesse caso
homologada tacitamente a compensação efetuada na DCOMP que é objeto desse
recurso, considerando-se quitados os tributos nela relacionados;
b) No mérito, em atenção ao princípio da apuração da verdade real na prestação
da jurisdição administrativa; sabendo-se que a totalidade do tributo compensado
foi paga; que não houve prejuízo para o erário; tendo em vista que a
homologação da compensação atende ao princípio da legalidade, da moralidade e
da eficiência; tendo em vista que a autoridade julgadora, ao prolatar o acórdão
ora recorrido, reconheceu expressamente a existência de crédito em quantidade
suficiente para a quitação do tributo cuja compensação foi indicada na DCOMP;
tendo em vista que o objeto da atividade desenvolvida pela RFB é receber os
tributos devidos pelos contribuintes, e sabendo-se que a formalidade dos atos e
procedimentos da RFB constituem um meio, e não um fim, a recorrente requer
seja o presente recurso conhecido e, no seu mérito, provido, homologando-se
integralmente a compensação efetuada na DCOMP que é objeto desse recurso,
considerando-se quitada a totalidade do tributo
c) Alternativamente, caso seja mantida a decisão ora recorrida e
consequentemente a recorrente seja obrigada a recolher os valores considerados
devidos pela RFB na DCOMP objeto desse recurso, em tal caso, requer seja
ordenada a restituição e imediata compensação do valor de R$ 7.279,41 (com os
acréscimos legais) que deixaram de ser compensados na DCOMP que é objeto do
presente processo, uma vez que essa quantia também se encontra sub judice
nesse processo administrativo;
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.577 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900773/2014-73
4
d) Como pedido alternativo, a recorrente requer seja o presente julgamento
convertido em diligência, a fim de que a RFB confirme a existência de um saldo
credor de R$ 7.279,41 no terceiro trimestre de 2013; uma vez confirmado esse
fato, requer seja aquele crédito compensado de ofício com os débitos indicados
pela recorrente na DCOMP e que deixaram de ser compensados em razão da
decisão ora questionada, de forma tal a quitar a dívida e homologar sem ressalvas
a compensação;
e) Tendo em vista o fato desse Egrégio Conselho até o presente momento não ter
cancelado a sua Súmula 11 em detrimento do fato de existir uma lei em sentido
expressamente contrário, no caso, o art. 24 da Lei 11.457/07, e, considerando-se
também existir decisão contrária a dita súmula, prolatada pelo Egrégio Superior
Tribunal de Justiça (acórdão mencionado no presente recurso), e, considerando-
se a redação do § 4o, do art. 74 do Regimento Interno do CARF, o qual determina
expressamente a revogação de súmulas no caso de decisões supervenientes
editadas pelo STF ou STJ nos termos do art. 543-B ou 543-C do CPC de 1973, tal
qual ocorreu no acórdão aqui citado, a recorrente requer que esse Conselho, de
ofício, tome as providências a fim de revogar a dita súmula.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO OBJETO DO PRESENTE LITÍGIO

Conforme relatado, a controvérsia remanescente neste litígio cinge-se à análise
com relação aos seguintes pontos do Recurso Voluntário:
i. Princípio da verdade real;
ii. Prescrição intercorrente.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.577 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900773/2014-73
5
III – MÉRITO

i.
Da prescrição intercorrente

Sustenta a recorrente ser inconteste no presente caso a ocorrência da prescrição
intercorrente, prevista no §1o do art. 1o da Lei n.o 9.873/99, uma vez que o
processo ficou paralisado, sem qualquer justificativa, no período de 12/05/2014 a
10/06/2020.

Em seu entendimento, a fiscalização não pode refutar o seu direito creditório em
razão da sua inércia neste período de, aproximadamente, 6 (seis) anos.

Sem razão a recorrente, uma vez que seu pleito é obstado pelo disposto na vigente
Súmula CARF n.o 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário no tema.

ii.
Do princípio da verdade real

Admite a Recorrente ter ocorrido um "equívoco na ficha de deduções" do
PER/DCOMP, tendo preenchido "créditos corretos (existentes) nas competências erradas", tendo
sua manifestação de irregularidade sido julgada improcedente por mera "irregularidade formal, e
não da falta de crédito".

Enfatiza que a própria DRJ/FNS reconheceu a existência de crédito suficiente no
terceiro trimestre de 2013 para a compensação total do débito, inclusive com um saldo favorável
à recorrente de R$ 3,58 (três reais e cinquenta e oito centavos).

Ressalta não ter ocorrido prejuízo para a RFB, pois o crédito existente era suficiente
para quitar o débito de IPI.

Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.577 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900773/2014-73
6
Argumenta que a compensação de créditos e débitos da RFB com contribuintes
"não é uma faculdade da RFB, mas uma obrigação, um dever", e que, portanto, os créditos
deveriam se compensar automaticamente.

Invoca os princípios da legalidade, moralidade e eficiência da administração pública,
questionando a coerência de a RFB "gastar seus preciosos recursos humanos e até mesmo
financeiros" para cobrar um tributo que, na verdade, já foi pago.

Ao final requer a prevalência da "verdade real" sobre a formalidade do processo,
com a modificação do acórdão para homologar integralmente a compensação, considerando o
tributo quitado.

Razão assiste à Recorrente quanto à afirmação de reconhecimento do seu direito
creditório pela DRJ. O acórdão afirma que "está demonstrado no “Resultado da Análise do direito
creditório” emitido pela Receita Federal o crédito reconhecido no trimestre... no valor total, não de
R$ 14.216,71 como alega a interessada, mas de 14.220,29 (3.126,96 + 11.093,33)".

Embora tenha a DRJ reconhecido o direito creditório, não foi o erro formal no
preenchimento da DCOMP a razão da improcedência de sua manifestação de inconformidade.

Em verdade, o motivo do deferimento parcial da compensação pleiteada foi a
ausência de saldo suficiente para tal, uma vez que todo o crédito já havia sido utilizado. Do voto
do relator trago o seguinte trecho:

No mais, observe-se que a insuficiência do crédito não se deu em razão de a
“Ficha de Deduções – Cofins não cumulativo — Mercado interno” do PER ter
sido preenchida incorretamente, como entende a interessada, mas em função da
utilização dos créditos informados pela interessada em Dacon. (destaques
nossos)

Tal crédito poderia ser analisado pela DRJ caso a Recorrente tivesse enviado a
PER/DCOMP retificadora (fls. 31/35) que anexou à sua Manifestação de Inconformidade.

Ausente a PER/DCOMP retificadora, há de prevalecer a decisão recorrida.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.577 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.900773/2014-73
7
Com estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso voluntário na
matéria.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 98
DF CARF MF
Original